Tribunal: TJDFT
Processo: 0721373-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. JUSTA CAUSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PARTILHA. VEÍCULO DO INVENTARIADO. NÃO COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. A quebra de sigilo bancário e fiscal da há de ser tida como medida excepcional, passível de ser adotada apenas nas hipóteses de recusa da parte em prestar informações necessárias que se mostram imprescindíveis para a instrução processual e o julgamento da causa.
2. Não demonstrada a situação é excepcional, com a alegada recusa da meeira e herdeiros em prestar as informações essenciais ao deslinde da controvérsia, incabível a medida de quebra de sigilo bancário e fiscal das partes, notadamente quando não se vislumbra justa causa para tal medida.
3. Ausentes provas no sentido de que o veículo se encontrava registrado em nome do inventariado ou era de sua titularidade, por meio de instrumento particular ou outro documento hábil, não é possível sua colação ao monte partível.
4. Agravo de instrumento não provido.